Tribunal: TJSP
Processo: 1512071-43.2019.8.26.0050
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Receptação
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIME DE RECEPTAÇÃO – RECURSO MINISTERIAL VISANDO A REFORMA DA DECISÃO QUE REJEITOU A DENÚNCIA DIANTE DA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE DOLO – PROCEDÊNCIA – APARELHO DE TELEFONIA CELULAR ADQUIRIDO POR VALOR MÓDICO E DE TERCEIRO, POR ORA, NÃO IDENTIFICADO – HÁ ELEMENTOS MÍNIMOS PARA JUSTIFICAR SEJA DEFLAGRADA A AÇÃO PENAL – DENÚNCIA RECEBIDA – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.